Tribunal: TJMT
Processo: 1004521-88.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004521-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 207.393.891-49 (APELANTE), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), TONI CARLOS SANCHES - CPF: 544.864.401-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, e deixou de condenar o embargado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A embargante sustentou que a extinção da ação não afasta a aplicação do princípio da causalidade, uma vez que foi o embargado quem deu causa à constrição indevida que ensejou a propositura dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção de embargos de terceiro por perda superveniente do objeto, é cabível a condenação do embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade, previsto no art. 82, § 2º, do CPC, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes, ainda que não haja julgamento de mérito.

4. O embargado promove execução indevidamente contra pessoa que não integrava a relação processual originária, o que enseja constrição judicial de patrimônio pessoal da inventariante, e, consequentemente, a necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro.

5. A nulidade da execução, reconhecida de ofício em momento posterior ao ajuizamento dos embargos, confirma que a conduta do embargado deu causa à ação e à movimentação processual correspondente.

6. A Súmula 303 do STJ dispõe que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”, entendimento que também deve se aplicar às custas processuais, em coerência com o regime do ônus sucumbencial baseado na causalidade.

7. A jurisprudência reafirma que, mesmo em caso de extinção dos embargos por perda do objeto, os encargos processuais devem ser suportados por quem originou indevidamente o litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção dos embargos de terceiro por perda superveniente do objeto não afasta a imposição de ônus sucumbenciais quando demonstrado que o embargado deu causa à demanda.

2. O princípio da causalidade orienta a distribuição dos encargos processuais, inclusive nos casos em que não há julgamento de mérito.

3. A Súmula 303 do STJ aplica-se tanto aos honorários advocatícios quanto às custas processuais, quando evidenciada a responsabilidade do embargado pela constrição indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º; 85, § 2º; 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; TJMG, Apelação Cível nº 1019309-02.7030.00.01, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1004521-88.2025.8.11.0041.

MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA X TONI CARLOS SANCHES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1004521-88.2025.8.11.0041, em face de TONI CARLOS SANCHES, que declarou extinto o processo por perda superveniente do objeto, sem condenação da parte embargada em custas e honorários advocatícios (ID 285243493).

Irresignada, a embargante/apelante aduz, em síntese, que embora os embargos de terceiro possam ser extintos por perda do objeto, deve haver condenação da parte contrária em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

Sustenta que o embargado/apelado deu causa à propositura dos embargos de terceiro ao promover indevidamente a execução contra pessoa que não foi parte na ação principal.

Invoca a aplicação da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Alega, ainda, que foi obrigada a arcar com as custas processuais de distribuição por ato exclusivo do apelado (ID 285243495).

Sem contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, cuidam-se de embargos de terceiro opostos por MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA em face de TONI CARLOS SANCHES, objetivando o desfazimento de constrição judicial efetivada sobre valores existentes em sua conta corrente bancária, no bojo do cumprimento de sentença de ação de usucapião (Processo nº 19274-24.2012.811.0041), na qual a embargante figurava apenas como representante do espólio de WOLFGANG HERMANN MOCKER, na qualidade de inventariante.

Verifica-se que o embargado, ora apelado, promoveu o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais não contra o espólio, parte legítima, mas diretamente contra a inventariante, ora apelante, obtendo deferimento de bloqueio judicial via sistema SISBAJUD em conta bancária de titularidade da mesma, o que motivou a oposição dos embargos de terceiro.

Consoante o relatado na sentença recorrida, antes da citação do embargado e da apreciação do pedido liminar, o MM. Juízo de origem reconheceu, de ofício, nos autos do cumprimento de sentença, a nulidade da execução por ilegitimidade passiva da inventariante, determinando a restituição dos valores bloqueados.

Em decorrência dessa decisão, proferida no processo principal, o magistrado julgou extintos os embargos de terceiro por perda superveniente do objeto, sem condenação em custas e honorários advocatícios, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, sentença contra a qual a embargante se insurge nos termos do relatório.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à possibilidade de condenação do embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em embargos de terceiro extintos por perda superveniente do objeto.

Compulsando detidamente os autos, constato que assiste razão à apelante.

Isso porque, na hipótese dos autos, a extinção dos embargos de terceiro por perda superveniente do objeto não afasta a necessidade de análise do princípio da causalidade para fins de fixação dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, o princípio da causalidade constitui critério basilar para a distribuição do ônus da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Referido princípio encontra-se positivado no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente no artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe: “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

No caso em apreço, resta incontroverso que o embargado deu causa à propositura dos embargos de terceiro ao promover o cumprimento de sentença diretamente contra pessoa que não era parte na ação principal, mas apenas representante do espólio, obtendo bloqueio de valores na conta corrente pessoal da embargante.

Tal conduta gerou a necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro, único meio processual adequado à disposição da embargante para impugnar a constrição indevida de seu patrimônio pessoal.

Ressalte-se que a decisão que reconheceu a nulidade do cumprimento de sentença no processo principal somente foi proferida após o ajuizamento dos embargos de terceiro, conforme se depreende da cronologia processual minuciosamente relatada pela apelante em suas razões recursais, o que reforça a relação causal entre a conduta do embargado e a propositura da demanda.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 303 é inequívoco ao estabelecer que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Embora a súmula mencione expressamente apenas os honorários advocatícios, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às custas processuais, em atenção ao princípio da causalidade.

Assim, considerando que os embargos de terceiro foram extintos pela perda superveniente do objeto, deve-se observar que o embargado deu causa à propositura da ação ao penhorar indevidamente bem de terceiro, que tinha ciência não fazer parte da demanda, devendo, portanto, arcar com os ônus de sucumbência.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. I. Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. II. Para o acolhimento dos embargos exige-se a prova da condição de terceiro do embargante e a sua posse, direta ou indireta, sobre o bem objeto da medida constritiva. III. Sobrevindo desconstituição da penhora na ação que deu origem aos embargos de terceiros impõe-se a extinção destes, sem julgamento de mérito, por superveniente perda de objeto, afastando o interesse do embargante na tutela jurisdicional. IV. O pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve atender ao princípio da

causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação tem o dever de arcar com referidos encargos. (TJ-MG - AC: 10193090270300001 Coromandel, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 27/09/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2022)

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, considerando que não houve julgamento de mérito, entendo adequada a fixação em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o trabalho realizado, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da causa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença recorrida, apenas no tocante aos ônus da sucumbência, para condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025